Tribunal: TJDFT
Processo: 0707318-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE DESPESA. NECESSIDADE IMPERIOSA. MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÍVIDA AINDA NÃO EXIGÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. O art. 700, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil positivou o entendimento jurisprudencial constante do verbete no. 339 do Superior Tribunal de Justiça, o qual já preconizava ser cabível ação monitória contra a fazenda pública. 1.1 Ainda que seja cabível ação monitória contra a fazenda pública, é consabido que o procedimento especial de cognição sumária não se sobrepõe às normas gerais de direito público e ao rito de expedição de precatórios para pagamento.
2. O Distrito Federal não observou a cláusula contratual referente ao prazo para pagamento. Contudo, o descumprimento do prazo para pagamento per si não autoriza a expedição de ordem de pagamento como pretende a empresa recorrente. Isso porque, o pagamento somente pode ser autorizado após a realização do procedimento de liquidação de despesa previsto nos arts. 62 e 63 da Lei no 4.320/1964.
3. Nas ações em que a Fazenda Pública é parte, é imperiosa a observação dos percentuais expostos no art. 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
4. O princípio da causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação. 4.1 A regra é a fixação dos honorários com fundamento no Princípio da Sucumbência, sendo o Princípio da Causalidade aplicado apenas de forma excepcional.
5. Recurso conhecido e não provido.